Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ECA. Liberdade assistida. Extinção da medida.
1 - Extinguir a medida de liberdade assistida, sem que tenha sido atingida sua finalidade, estimula a irresponsabilidade do adolescente pelos seus atos e frustra a função ressocializadora e educativa das medidas socioeducativas.
2 – Se o adolescente –- que cumpre medida de liberdade assistida --, embora esteja matriculado na rede de ensino, não frequenta a escola e faz uso frequente de droga (maconha) -- não se extingue a medida.
3 - Agravo não provido.